Tribunal: TJDFT
Processo: 0733419-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE EM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO RELATIVO À ABUSIVIDADE DO ACORDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido cominatório para que o réu fosse compelido a emitir novas faturas de fornecimento de água relativas aos quatro meses anteriores, excluindo débito vencido objeto de acordo extrajudicial, e a se abster de suspender o serviço. A parte apelante alegou deficiência da defesa técnica prestada anteriormente pela Defensoria Pública e irregularidade no valor das faturas em virtude de alegado vazamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há inovação recursal quanto ao pedido de revisão de faturas de 2021 a janeiro de 2022; (ii) definir se houve irregularidade de representação processual após a atuação da Defensoria Pública; (iii) analisar a alegação de nulidade da sentença por deficiência da defesa técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A menção a vazamentos e faturas anteriores ao período abarcado na petição inicial configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, § 1o, do CPC, uma vez que tais questões não foram discutidas na origem nem enfrentadas na sentença.
4. A representação processual após a sentença está regular, tendo o recorrente outorgado procuração ao advogado subscritor da apelação, afastando-se a preliminar de irregularidade.
5. A alegação de nulidade da sentença por deficiência de defesa técnica não se sustenta, pois não foi demonstrado qualquer prejuízo processual. A Defensoria Pública apresentou contestação à reconvenção, reiterou os argumentos da inicial e exerceu o contraditório, não se configurando cerceamento de defesa.
6. A sentença pautou-se exclusivamente no objeto delimitado na petição inicial – a emissão de faturas desvinculadas de débito anterior e a abstenção de interrupção do serviço –, não tendo por objeto a discussão sobre a validade do acordo extrajudicial. As alegações sobre eventual abusividade do acordo não integraram a causa de pedir e constituem meros obiter dictum.
7. Eventual renegociação do acordo extrajudicial ou rediscussão de suas cláusulas deve ser feita em nova demanda, não sendo o presente processo meio hábil para tanto.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LV; CPC, arts. 1.013, § 1o, 341, parágrafo único, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 917.479/CE, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.03.2025, DJEN 25.03.2025; STJ, AgRg no HC 561.185/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.03.2020, DJe 16.03.2020; STJ, AgRg no HC 486.185/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.05.2019, DJe 17.05.2019.

(e)